Tribunal: TJBA
Processo: 8023665-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023665-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA e outros (2) Advogado(s): FRANKLIN SANTOS FERRAZ, DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO, MARCIO VINICIUS LOPES ALVES AGRAVADO: NAILTON MUNIZ PATAXÓ Advogado(s): ASB00 Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À POSSE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela antecipada para expedição de mandado de interdito proibitório. Os agravantes pretendem proteção preventiva de sua posse, alegando ameaça baseada em invasão anterior ocorrida em 2017 e invasão recente em fazenda próxima à sua propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável, em tutela de urgência, a concessão de ordem judicial para expedição de mandado de interdito proibitório baseada em fatos passados e suposta ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interdito proibitório é instrumento preventivo que exige, além da demonstração da posse, a comprovação de fundado receio de dano ancorado em dados concretos e contemporâneos, não bastando ameaça em abstrato ou baseada em meras suposições. 4. A invasão anterior ocorrida em 2017, cessada por decisão judicial, constitui fato passado sem aptidão para configurar ameaça concreta e contemporânea de turbação à posse atual. 5. A invasão recente em fazenda próxima, onde os invasores não obtiveram êxito e alguns líderes estariam foragidos, não demonstra verossimilhança de preparação para nova invasão no imóvel dos agravantes, especialmente considerando a operação policial especial na região. 6. A proteção preventiva da posse deve ser fundamentada em ameaças efetivas e concretas, não em notícias veiculadas em sites sem devida verificação das fontes ou em receio abstrato decorrente de eventos regionais. IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 567 e 561. Jurisprudência relevante citada: TJMG, APC 5106243-65.2023.8.13.0024, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 06.02.2024; TJMT, APC 1000119-30.2020.8.11.0011, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023665-54.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA e outros (2) e como apelada NAILTON MUNIZ PATAXÓ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.